Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal se encontra definida pelo artigo 34 da Lei número 11.697/2008 e pela Resolução número 3 de 30 de março de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual implantou o mencionado Juízo.
2. Em demandas nas quais o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação ou quando tal questão tiver caráter meramente acessório, não envolvendo interesse público direto, forçosa é a competência das Varas Cíveis ou de Fazenda Pública.
3. A instituição de servidão administrativa, para a instalação de rede de transmissão de energia elétrica, não envolve um pedido principal com natureza ambiental.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.